Tribunal: TJDFT
Processo: 0730706-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730706-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRIME - VERTICAL CONSTRUCOES LTDA AGRAVADO: DUMONT ADMINISTRACAO IMOBILIARIA LTDA - ME D E C I S Ã O Após o recebimento do recurso e determinada a intimação da parte adversa para apresentar contraminuta, a parte agravante por meio da petição de ID 29302796, pugna, neste momento, pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Contudo, de acordo com o magistério de Eduardo Arruda Alvim[1], “uma vez praticado o ato de recorrer, ocorre sua consumação, de modo que o recorrente não poderá complementar o seu recurso após sua interposição devido à preclusão consumativa”. Nesse mesmo sentido, lecionam Luiz Gulherme Marinoni e Daniel Mitidiero[2], in verbis: Uma vez interposto o recurso, não pode a parte variar o recurso ou complementar as suas razões – ainda que o prazo legal para sua interposição não tenha transcorrido por inteiro. Vale dizer: o exercício da faculdade de recorrer consome a possibilidade de fazê-lo eficazmente. Em face do exposto, indefiro o referido pedido, porque o efeito suspensivo deveria ter sido formulado quando da interposição do agravo de instrumento, não sendo permitida, em momento posterior, a emenda da petição inicial do instrumento. Prossiga-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Alvim, Eduardo Arruda, Direito Processual Civil, 2a edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 732. [2] Marinoni, Luiz Gulherme e Mitidiero, Daniel. Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo, 5a Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunas, 2013. pg. 523.